Tribunal: TJMT
Processo: 0020604-85.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020604-85.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (EMBARGANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (EMBARGADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FERES BECHARA (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0020604-85.2014.8.11.0041 interposto no

Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.

Embargadas:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0020604-85.2014.8.11.0041 interposto no

Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.

Embargadas:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante
,
Aniz Bechara
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no tocante aos pedidos formulados na petição de id. 129948154, na qual suscitou nulidades insanáveis e matéria de ordem pública.

Segue sustentando que o v. acórdão incorreu em contradição, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não pode o magistrado dispensar a produção de provas, notadamente quando imprescindíveis. Afirma a ausência de documentos elucidativos suficientes para corroborar a posse das embargadas, que não se desincumbiram do disposto no art. 373, I, do CPC.

Defende a ocorrência de erro material, ante a ausência de prova documental suficiente nos autos e a parcialidade das testemunhas, que têm interesse direto no deslinde da demanda.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 134397689), pugnando pela rejeição do recurso, bem como, pela condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 0020604-85.2014.8.11.0041 interposto no

Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Capital

Embargante:
Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.

Embargadas:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outra.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De proêmio, verifico que
após a interposição presente recurso, o apelante peticionou nos autos, requerendo o chamamento do feito à ordem, nos termos do art. 139, IX, do CPC, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que as apeladas instruam os autos com certidão para fins de usucapião e a inclusão no polo passivo do compromissário comprador originário
– Henrique da Costa Faria (id. 129948154).

Contudo, as matérias deduzidas e os pedidos a elas correlatos não merecem ser conhecidos, tendo em vista que a questão não foi ventilada no momento processual oportuno, conforme o disposto no art. 278, do CPC.

Isso porque, o apelante atuou ativamente no processo, apresentando contestação (id.
123281633), além de diversas manifestações (id. 123281648, id. 123281677 e id. 123281724), contudo, nada arguiu acerca das aludidas teses
, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Ademais, ainda que assim não fosse, esclareço que no caso em apreço a
Fazenda Pública Federal (id.
123281609
), Estadual (id.
123281581
) e Municipal (id.
123281667
) manifestaram desinteresse da lide e, além disso, os ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por edital (id.
123281533 e 123281534), não havendo o que se falar em nulidade.

Logo, não tendo manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de análise da matéria.

Portanto,
não conheço do pedido
.

(...)

Ainda em preliminar, o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial, mediante o uso de imagens via satélite, atuais e históricas
. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a prova requerida.

Pois bem. A
legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito,
na forma do artigo 370, caput e parágrafo único, do CPC,
sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR -NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -

TESTEMUNHAS ARROLADAS -

NÃO OUVIDAS – PRECLUSÃO -

LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS

REJEITADAS -

MÉRITO -

DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA – ÁREA DELIMITADA -

POSSE INJUSTA DO RÉU CONFIGURADA -

EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO RURAL -

RENITÊNCIA EM RESTITUIR A ÁREA ARRENDADA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, face a sua prescindibilidade, notadamente, quando

o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador.

É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador. (...)
” (RAC n. 0000110-85.2012.8.11.0037, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.02.2022 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES COM DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TESTEMUNHAL E PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. ART. 370 DO CPC. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, é autorizado indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias (art. 370 do CPC), analisando a necessidade de outras provas além daquelas já acostadas aos autos para formar seu livre convencimento.

2. No caso dos autos o magistrado de primeira instância indeferiu as provas com fundamento no artigo 370 do CPC, sob o argumento de que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia.

3. “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. ” ( AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018

4. Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 5. Liminar revogada. 6. Recurso desprovido.” (RAI n. 1017403-84.2020.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.04.2021)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que consta nos autos documentos elucidativos suficientes para a análise da demanda.

Assim,
rejeito a preliminar
e, por consequência, o pedido subsidiário de
conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a prova requerida.

Visto isso, no tocante à preliminar de
nulidade dos depoimentos das testemunhas Flávio Ribeiro Rocha e Gonçalo Cesarino Coelho, o apelante defende o interesse direto das testemunhas no litígio
.

Alega que Flávio Ribeiro Rocha é o responsável pela elaboração do memorial descritivo juntado aos autos, enquanto Gonçalo Cesarino Coelho trabalha desde o ano de 2010 para o Grupo Bom Futuro, mesmo grupo econômico das apeladas.

Entretanto, ressalto que não há qualquer irregularidade no fato de as testemunhas terem eventual ligação com as apeladas, mormente considerando que a r. sentença considerou todo o conjunto probatório produzido nos autos, não apenas a prova testemunhal.

Desse modo, conforme bem salientou a douta magistrada, “
o simples fato de o primeiro ser funcionário do grupo Bom Futuro e o segundo prestador de serviços ao mencionado grupo, não os torna parciais, não havendo razão para acolhimento da contradita (...)” – id. 123281701.

À vista disso,
afasto a preliminar
.

(...)

Inicialmente, mister se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos, verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social” (Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

In casu, em que pese as alegações do apelante,
restou evidenciado nos autos que as autoras exercem a posse do imóvel que visam usucapir há mais de 37 (trinta e sete) anos, sem sofrer qualquer oposição.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada, verbis:

“No arquivo de Id. 26794276 - pág. 2, consta contrato de compromisso de compra e venda, onde Henrique da Costa Faria adquiriu do
de cujus
Feres Bechara, em 28/02/1977, os imóveis objeto da demanda, e a parte autora os comprou de Henrique em 12/06/2013, o qual afirmou ser o legítimo possuidor da área (Id. 26794276 - Pág. 4).

Observa-se que GBF Negócios e Armindo Figueiredo, confinantes dos lotes da demanda, no memorial descritivo, exararam suas assinaturas (Id. 26794280 - pág. 5) e constam nos arquivos de Id. 26794280 - pág. 7 e Id. 26794281 - pág. 2 as declarações dos mesmos reconhecendo os limites dos imóveis. A confinante GBF ainda peticionou, informando que não se opõe ao pedido autoral (Id. 26794733).

A testemunha e confinante Armindo Figueiredo Neto afirmou que é vizinho do imóvel que era do sr. Henrique; que exerce a posse há mais de quarenta anos do imóvel confinante; que o sr. Henrique chegou na área no ano de 1978/1979 e ficou na posse até vender em 2013/2014; que durante esse tempo nunca soube de qualquer reivindicação da área; que os compradores derrubaram a casa que tinha do sr. Henrique e lá fizeram pastagem, tendo gado até o momento, inclusive, há cerca de divisa dos lotes; que como proprietário do seu imóvel não foi procurado por ninguém, nem mesmo por Feres Bechara.

A testemunha Gonçalo Cesarino Coelho, afirmou que mora na região do imóvel da demanda desde 2010 e quando chegou lá o sr. Henrique já estava; que o sr. Henrique tinha uma casa no lote e que ele vendeu em 2013; que no momento há somente um pasto; que a área é cercada e que nunca soube de qualquer reivindicação da mesma.

Com relação ao argumento da ré de que não houve a quitação do contrato, é certo que ela não apresentou qualquer prova de que o
de cujus
tenha tomado providências para requer o cumprimento ou rescisão do pacto, nem mesmo seus sucessores, até porque o compromisso de compra e venda foi firmado por Henrique em 1977 e Feres Fechara faleceu onze anos depois, ou seja, em 1988 (Id. 26795150 – pág.3). Esta demanda foi ajuizada em 2014 e sobre esse período não houve prova de qualquer oposição ou que o imóvel tivesse sido arrolado em inventário, etc.

Assim há de se concluir que a posse sobre a área sempre foi exercida de maneira mansa, pacífica e ininterrupta, desde 1977.

Ressalte-se que o prazo para a aquisição do imóvel pode incluir o período em que os anteriores possuidores permaneceram no mesmo, conforme previsão contida no art. 1.243, do Código de Civil/02.” (id. 123281727)

Desse modo, em que pese as alegações do apelante, conforme se infere das provas documentais e dos depoimentos testemunhais produzidos nos autos,
o requisito temporal foi adimplido pelas recorridas, posto que a legislação civil possibilita ao possuidor, para a contagem do tempo exigido da posse na usucapião, somar a sua com a quem possuía o imóvel anteriormente, conforme redação do art. 1.243 do Código Civil
, vejamos:

“Art. 1243
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (CCB/2002, art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do CCB/2002, art. 1.242, com justo título e de boa-fé”

Assim, admite-se a soma das posses dos antecessores, para fins de reconhecimento da
usucapião, desde que possuam a
mesma natureza jurídica
, evidenciada pelos requisitos de p
osse mansa, pacífica e com animus domini.

No caso, restou cabalmente demostrada a identidade de características das posses exercidas por
Henrique da Costa Faria
e pela parte recorrida, o que possibilita o somatório.

Sobre o tema, já proferi decisão:

USUAPIÃO EXTRAORDINÁRIO SOMA DE POSSES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – ART. 1.243, CC – LIGAÇÃO FAMILIAR SUCESSOR/ANTECESSOR – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária
.
Os requisitos autorizadores da soma de posses antecedentes é a posse contínua e pacífica
, não havendo a necessidade de antecessor e sucessor fazerem parte da mesma cadeia hereditária.” (TJMT, RAC 0001632-91.2013.8.11.0012, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 30.03.2016 - negritei)

Visto isso, no tocante à arguição de inadimplemento do contrato de compra e venda originário, firmado entre o réu e
Henrique da Costa Faria, é de bom alvitre destacar que o aludido contrato foi celebrado em 28.02.1977, sendo que esta ação tramita desde 08.05.2014, contudo, em momento algum o apelante demonstrou ter tomado qualquer medida visando o cumprimento da obrigação ou a rescisão do pacto entabulado, tampouco qualquer oposição ou arrolamento do imóvel em inventário.

À vista disso, ainda que se considerasse o inadimplemento contratual, seria possível o reconhecimento da posse do inadimplente com animus domini a partir da inércia do promitente vendedor.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência do c. STJ, há casos excepcionais em que a prescrição aquisitiva pode se consumar, especialmente se verificada a conversão da posse não própria em própria, momento em que o possuidor passa a se comportar como se dono fosse, conforme se verificou na espécie, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1.
A posse advinda do contrato de promessa de compra e venda, em princípio, não induz, de fato, usucapião. Entretanto, há casos em que a prescrição aquisitiva pode se consumar, especialmente se verificada a conversão da posse não própria em própria, momento a partir do qual o possuidor passa a se comportar como se dono fosse em decorrência da interversio possessionis, como sucedeu no caso em exame.

2. Infirmar as conclusões da Corte estadual, para entender pela ausência de demonstração do animus domini e dos demais requisitos para a configuração da usucapião demandaria o revolvimento de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 987.167/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j.

16.05.2017 - negritei)

Entretanto, a referida exigência ocorre somente nos casos de usucapião ordinária, que pressupõe a existência de justo título, nos termos do art. 1.242, do C. Civil, não sendo aplicável ao caso em apreço, que trata de usucapião extraordinária.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC PREENCHIDOS - FALTA DE OPOSIÇÃO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO ANTES DO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - TESE DE MERA LIBERALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - RECONVENÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, a usucapião extraordinária independe do justo título ou da boa-fé do possuidor. É caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 anos, cujo lapso é reduzido para 10 anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Na hipótese, em que pese às alegações do Apelante de que não é possível amparar pedido de usucapião oriundo de compra e venda, máxime quando não há prova da quitação do preço, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o contrato de compra e venda constitui justo título apto a ensejar o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Contudo, referida exigência só ocorre nos casos da usucapião ordinária, a qual pressupõe a existência de justo título, de maneira que referida tese não se aplica na hipótese dos autos, já que se trata de usucapião extraordinária.

Levando em consideração o tempo de posse ininterrupta, mansa e pacífica exercida pela Apelada do ano de 1992 à 2006 (14 anos), bem como que desde aquisição do lote a Recorrida sempre agiu com ânimo de dona, conclui-se que estão presentes os requisitos para a concessão da usucapião, conforme determina o artigo 1.238, parágrafo único do CC. (...)” (RAC n. 0002444-82.2013.8.11.0029, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.05.2018 – negritei)

À vista disso, a
o meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos, seja nos moldes de qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que as apeladas atenderam aos requisitos do art. 1.238, do C. Civil, impondo a manutenção da sentença.”
(id. 131894698 –grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão,
uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença que
julgou procedente os pedidos formulados pelas embargadas
nos autos da ação de usucapião extraordinária movida contra o embargante.

Desse modo, foi suficientemente esclarecido que as embargadas lograram êxito em demonstrar os requisitos contidos no art. 1.238, do C. Civil e, quanto à alegação de cerceamento de defesa, consta expressamente a desnecessidade da
produção da prova pretendida, uma vez que consta nos autos documentos elucidativos suficientes para a análise da demanda.

Visto isso,
o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

In casu
, não subsiste o vício apontado, pois o v. acórdão foi expresso ao pontuar que
o embargante não comprovou qualquer interesse direto das testemunhas no litígio, se limitando ao campo da argumentação.

Ademais, o recorrente sustenta a omissão no tocante à apreciação da petição de id. 129948154, contudo, basta uma simples análise do
decisum
para verificar que a manifestação foi devidamente apreciada, sendo esclarecido que a
Fazenda Pública Federal (id.
123281609
), Estadual (id.
123281581
) e Municipal (id.
123281667
) manifestaram desinteresse da lide e, além disso, os ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por edital (id.
123281533 e 123281534), não havendo o que se falar em nulidade.

De outro norte, não é demais ressaltar que além da petição ter sido devidamente apreciada, a tese de violação das garantias constitucionais sustentada pelo embargante está pautada em prejuízo eventualmente gerado a terceiros, competindo a eles suscitarem eventual inconformismo.

Assim, resta evidente a ausência de
legitimidade do embargante neste ponto, pois,
exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, conforme inteligência do art. 18, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço às embargadas que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022